Tribunal: TJMT
Processo: 1012842-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012842-41.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Competência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANGLIZEY

SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA OITAVA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA NONA VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABA (SUSCITADO), JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), FRATELLO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 22.451.088/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RANGEL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 11.498.520/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MORETTO E LIMA LTDA - CNPJ: 34.276.905/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – SUSTAÇÃO DE PROTESTO – TÍTULOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DO CPC –
CONFLITO PROCEDENTE
.

O simples fato de duas ações envolverem as mesmas partes e derivarem de contrato semelhante não é suficiente para caracterizar a conexão prevista no art. 55 do CPC, se os objetos imediatos (títulos protestados) são diversos.

A identidade de causa de pedir e pedido deve ser aferida sob a ótica da especificidade das obrigações discutidas em cada demanda, especialmente quando se trata de diferentes faturas e protestos, sem interdependência entre si.

Inexistindo risco de decisões conflitantes ou prejuízo à segurança jurídica, não se justifica a reunião dos processos.

Conflito conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação no. 1004791-15.2025.8.11.0041.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No.
1012842-41.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
em face do Juízo da
9a Vara Cível da mesma Comarca
, nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente no. 1004791-15.2025.8.11.0041, proposta por
Fratello Engenharia Ltda.
contra
Rangel Transportes Ltda. ME
e
Moretto e Lima Ltda.
, com pedido de sustação de protesto.

Segundo narra a exordial (Id. 282042369), a parte autora pretende a sustação imediata dos efeitos de protestos lavrados sob os protocolos no. 2024872, 2024873, 2024874, 2024875 e 2024876, diante da alegada inexistência de base contratual válida para a cobrança dos valores protestados, imputando as rés conduta arbitrária e abusiva.

Inicialmente, a causa foi distribuída ao Juízo da 9a Vara Cível (
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
), que, por meio da decisão de Id. 189429331 dos autos de origem, declarou a existência de conexão com ação anterior (processo no. 1002448-46.2025.8.11.0041) em trâmite na 8a Vara Cível, alegando identidade de partes, mesma relação contratual subjacente e semelhança fática, determinando a remessa dos autos àquele Juízo.

Por sua vez, o Juízo da 8a Vara (
Dr. Alexandre Elias Filho
), ao receber os autos, divergiu da conclusão do juízo de origem e firmou entendimento em sentido oposto, reconhecendo que os objetos jurídicos das ações são distintos. Conforme decidido no Id. 190333859 dos autos de origem, apesar de ambas as demandas envolverem sustação de protestos fundados em contrato similar, os títulos discutidos possuem numeração e conteúdo financeiro diversos, além de referirem-se a faturas distintas, razão pela qual entendeu ausente a conexão legal prevista no art. 55 do CPC.

Diante disso, o Juízo da 8a Vara suscitou formalmente o presente conflito negativo de competência, cuja admissibilidade foi reconhecida por meio do despacho Id. 287132356 desta Magistrada, datado de 19/05/2025, com base no art. 953, I, do CPC, designando o Juízo Suscitado o responsável para dirimir as medidas urgentes.

Não houve manifestação do Juízo Suscitado, conforme certificado no próprio PJe.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta, por meio do parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo regular prosseguimento do feito, sem necessidade de intervenção ministerial (Id. 294738876), por inexistência de interesse público ou de incapaz.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Turma:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame do mérito do presente conflito de competência.

A controvérsia cinge-se à identificação do juízo competente para processar e julgar a ação de tutela cautelar antecedente ajuizada por Fratello Engenharia Ltda., cuja pretensão consiste na sustação dos efeitos de protestos promovidos pelas rés, sob os números 2024872 a 2024876. O Juízo da 9a Vara entendeu haver conexão com a ação anteriormente ajuizada na 8a Vara Cível, enquanto esta última se declarou incompetente por inexistência de identidade de objeto e causa de pedir, dando ensejo ao presente conflito negativo.

Conforme bem pontuado na decisão de admissibilidade (Id. 287132356), embora as ações possam guardar similitude quanto à relação jurídica de origem, não se pode considerar preenchido o requisito da conexão quando os objetos das demandas são efetivamente diversos, seja sob o aspecto fático, seja quanto à individualização dos títulos objeto de protesto.

A petição inicial revela que os protestos impugnados nesta ação derivam de
faturas distintas
daquelas que foram objeto da ação anterior, fato incontroverso e reconhecido expressamente pelo juízo suscitado. Tal distinção é relevante e impede o reconhecimento de conexão nos termos do art. 55 do CPC, que exige identidade entre pedido ou causa de pedir.

Conforme decidido pelo Juízo suscitante (Id. 190333859 dos autos de origem),
“o processo n. 1002448-46.2025.8.11.0041 [...] discute a legalidade e a proporcionalidade de faturas completamente distintas daquela em discussão nestes autos”
(sic), demonstrando com clareza a
diversidade dos objetos jurídicos
, ainda que as partes e o contrato-base sejam os mesmos.

Tal conclusão harmoniza-se com precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas Reunidas de Direito Privado desta Corte de Justiça, segundo os quais a simples existência de partes comuns ou de negócio jurídico originário não é suficiente para caracterizar conexão quando os títulos discutidos são distintos e envolvem exigências financeiras diversas e autônomas. Nessas hipóteses, a reunião processual é indevida, sob pena de comprometer a celeridade e a racionalidade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DECLARATÓRIAS DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS.
CONTRATOS DISTINTOS. CONEXÃO NÃO CONFIGURADA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, após declinação de competência pelo Juízo da 6a Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débitos. O conflito envolve dois processos semelhantes, porém fundamentados em contratos distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há uma questão em discussão: determinar se há conexão entre as ações propostas que justifique a reunião dos processos, considerando que, apesar de haver identidade de partes, os pedidos são baseados em contratos diferentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Nos termos do art. 55 do CPC, para que se configure conexão entre ações, é necessário que haja identidade de pedido ou de causa de pedir. No caso, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir são distintas, pois envolvem contratos diferentes.

2. A simples existência de partes idênticas não é suficiente para caracterizar a conexão, sendo necessário que o pedido ou a causa de pedir sejam comuns, o que não ocorre no presente caso.

3. A distinção dos contratos evita o risco de decisões conflitantes, de modo que não se justifica o julgamento conjunto das ações. Precedentes do TJMT indicam que não há conexão quando os processos tratam de contratos diversos, mesmo que as partes sejam as mesmas.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Conflito de Competência procedente, declarando-se competente o Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Tese de julgamento: “1. Não se configura conexão entre ações que, apesar de possuírem partes idênticas, baseiam-se em contratos distintos, afastando-se a possibilidade de decisões conflitantes.
2. A competência é do juízo prevento, que inicialmente recebeu a distribuição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 55; CPC, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, julgado em 02/02/2023; TJMT, N.U. 1018312-87.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Vidal, julgado em 05/09/2024.”
(N.U 1018621-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

“PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONEXÃO AFASTADA – PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES DISCUTEM CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
– PRECEDENTES DESTA CORTE – PROCEDÊNCIA.
É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que, embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade de causas de pedir, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes
.”
(N.U 1018312-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA
– NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC –
CONEXÃO NÃO CONFIGURADA
– COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes
.”
(TJMT, 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Portanto, acolho o posicionamento do juízo suscitante na decisão de Id. 190333859 e reconheço que não há conexão a justificar a prevenção do Juízo da 8a Vara. A competência deve ser fixada, assim, no juízo inicialmente sorteado, ou seja, o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, por força da distribuição regular e ausência de óbice legal.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o presente conflito de competência, nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil, para
declarar competente

o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para o processamento e julgamento da Ação de Tutela Cautelar Antecedente no. 1004791-15.2025.8.11.0041, proposta por Fratello Engenharia Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2025